Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710663-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTO FITNESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA - ME, CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - TACUS BAR E SINUCA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA – TACUS BAR E SINUCA – ME E OUTROS contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0702935-82.2019.8.07.0018, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação. Em suas razões (ID 15351949), narram tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, na qual ficou determinado a demolição total e em definitivo das construções ilegais erigidas na SCLRN 710, Blocos G e H. Alegam, inicialmente, irregularidade na petição inaugural do cumprimento de sentença, haja vista a ausência do valor da causa. Muito embora seja de natureza mandamental lato sensu, o artigo 291, do Código de Processo Civil, preconiza a necessidade de atribuir valor certo a toda causa, mesmo inexistindo conteúdo econômico. Afirmam a ausência de documentos indispensáveis ao cumprimento de sentença - laudos periciais embasando a condenação imposta, razão pela qual está dificultado o cumprimento da ordem judicial, tendo em vista não terem feito parte da fase de conhecimento da demanda, motivo por que resta configurada a ilegitimidade do polo passivo, pois são meros inquilinos dos imóveis. Ressaltam tratar-se de obrigação propter rem, a qual obriga o proprietário e não o locatário do bem, sendo a solidariedade imposta na sentença definida apenas entre os réus primitivos. Buscam o afastamento de multa, pois indevida e, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão fustigada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 15827183). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, denota-se terem os agravantes instalado suas atividades comerciais após a prolação da sentença exequenda que ordena aos comerciantes dos imóveis promoverem a desocupação da área pública. Assim, como bem destacou o juízo de origem, cabe ao possuidor atual cumprir a ordem judicial e, estando em condição de locatário do bem, buscar o ressarcimento das despesas junto ao proprietário. Ademais, inexiste risco imediato ao processo ou dano de difícil reparação, pois, malgrado o juízo a quo tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, não há ordem demolitória a ser cumprida imediatamente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator